Tribunal: TJMT
Processo: 1032191-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032191-58.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAZON LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.524.572/0001-10 (EMBARGADO), VITORIA RODRIGUES REGO - CPF: 475.528.878-93 (ADVOGADO), UNIAO TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 31.765.722/0001-60 (EMBARGANTE), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de cobrança. alegação de omissão, contradição e julgamento extra petita. inocorrência. revelia com presunção relativa. insuficiência probatória. diário de bordo. ausência de vícios. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa, reformando sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos de cobrança, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à existência da relação contratual e do crédito alegado.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) julgamento extra petita; (ii) contradição quanto aos efeitos da revelia; e (iii) omissão na análise da força probatória do diário de bordo apresentado como prova documental.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC, inexistindo vício quando o julgado enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes.

4. Não há julgamento extra petita, pois a interpretação sistemática das razões recursais evidencia insurgência meritória quanto à validade das provas, legitimando a reforma integral da sentença.

5. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos, subsistindo o ônus probatório do autor, sobretudo quando os elementos constantes dos autos se mostram frágeis e desprovidos de robustez.

6. O acórdão embargado examinou expressamente o diário de bordo, concluindo que tal documento, isoladamente considerado, não comprova a relação contratual nem o valor cobrado, inexistindo omissão ou contradição.

7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A revelia não dispensa a comprovação mínima do direito alegado, não convertendo prova insuficiente em verdade processual. 3. A análise expressa dos elementos probatórios afasta a alegação de omissão, ainda que a conclusão seja desfavorável à parte.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIÃO TÁXI AÉREO LTDA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da parte adversa, reformando a decisão de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a revelia possui presunção relativa e os documentos juntados aos autos revelam-se frágeis e inidôneos para comprovar a contratação e o crédito pleiteado (cf. Id. no 350754363).

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão e contradição no acórdão, destacando que o julgado proferiu decisão extra petita, uma vez que a apelante formulou pedido restrito à anulação da sentença em seu rol final. Afirma também existir contradição ao afastar os efeitos práticos da revelia, o que chancelaria o enriquecimento sem causa da ré, e omissão quanto à análise da natureza jurídica e força probatória do Diário de Bordo, documento oficial e obrigatório. Pede o provimento do recurso com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, promover o prequestionamento expresso da matéria (cf. Id. no 352088351).

Devidamente instada a contrarrazoar o recurso, a parte embargada, quedou-se inerte, conforme certidão (cf. Id. no 354957361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a decisão de primeiro grau que havia julgado procedente a demanda.

A decisão embargada fundamentou-se no fato de que os efeitos da revelia não eximem a parte autora do ônus de provar seu direito, e que o acervo documental apresentado, contrato apócrifo, mensagens descontextualizadas e diário de bordo isolado, é insuficiente para comprovar o vínculo jurídico nos moldes cobrados.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994). Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a ausência de manifestação do julgador sobre ponto essencial ou argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso em apreço, a embargante argumenta que a Turma Julgadora foi omissa e contraditória ao proferir julgamento extra petita, ao desconsiderar as consequências da revelia e ao não atribuir valor probatório absoluto ao diário de bordo. Ocorre que o acórdão embargado enfrentou as referidas teses de forma direta, expressa e fundamentada, rejeitando a pretensão autoral.

A decisão colegiada explicitou que, da leitura integral das razões recursais da apelante, restou evidente a sua insurgência meritória, pois questionou ativamente a idoneidade das provas documentais produzidas pela autora, de modo que o acolhimento dessa argumentação afasta a pecha de julgamento fora dos limites do pedido.

Explicou-se, ademais, que a decretação da revelia não converte fatos desprovidos de lastro probatório em verdade processual absoluta. A improcedência foi ditada pelo descumprimento do dever do autor de provar o seu direito. Ressalta-se que o acórdão enfatizou, ainda, de maneira expressa, que o próprio diário de bordo “por si só não é suficiente para comprovar a existência de relação contratual entre as partes e, principalmente, o valor acordado de R$ 4.640,00 por hora de voo”, não existindo silêncio algum sobre este documento.

Evidencia-se, portanto, que não há qualquer lacuna no julgado. Entendo que a pretensão da embargante revela insatisfação com a fundamentação adotada e o nítido propósito de reverter a decisão que lhe foi desfavorável, providência incabível na via eleita.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ - Sexta Turma - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, DJe 18/03/2022).

Sob a mesma ótica, a jurisprudência consagra que o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - AgInt no AREsp 1316325/DF, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

A legislação processual e o entendimento jurisprudencial consolidado estabelecem que o julgador não possui o dever de responder a todas as alegações das partes, nem de citar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados, bastando que apresente fundamentação suficiente para sustentar a decisão adotada. Conforme orientação pacífica, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita.

Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente. As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões ou contradições que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir.

O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio de embargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre a valoração das provas que não encontra respaldo na conclusão do Colegiado, e não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório.

A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, a embargante fica advertida de que a nova interposição de aclaratórios implicará na aplicação das penalidades previstas no §2o do art. 1.026 do CPC.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026